Tribunal: STF
Processo: ARE 1369029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 13-14): 



    “EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RENDA MENSAL INICIAL. DIREITO ADQUIIUDO ATÉ ANTES DAVIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. ARTIGO 187 DODECRETO 3.048/99. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOSADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA FDCADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE RECURSO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. 



    - O magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo.



    - Para a fixação da renda mensal inicial do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço, anteriormente à Emenda Constitucional 20/98, deve ser observado o disposto no artigo 187 do Decreto n° 3.048/99.



    - Desta forma, utilizam-se os 36 salários-de-contribuição anteriores à EC n° 20/98, corrigidos monetariamente até dezembro de 1998, sendo que a renda mensal inicial do beneficio obtida na referida data deve ser reajustada pelos índices aplicados aos benefícios previdenciários em manutenção até o termo inicial do beneficio. Precedentes desta Turma.



    - Na espécie, as parcelas pagas administrativamente pela autarquia previdenciária aos segurados devem ser regularmente descontadas quando da apuração dos valores atrasados na fase de execução de sentença, a fim de que não se prestigie o locupletamento ilícito da parte em consequência do bis in idem. Precedentes desta Corte.



    - Verifica-se que os cálculos elaborados pela contadoria estão corretos ao atualizar as prestações pagas administrativamente, com a incidência de juros de mora, para a compensação com o valor a ser recebido pelo exequente. 



    - Com efeito, não se trata de incidência real de juros de mora sobre o valor recebido administrativamente e sim de seu abatimento, no período compreendido entre a data da elaboração do cálculo e a data do pagamento administrativo. Precedentes desta Turma.



    - O título judicial em execução estabeleceu a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Obediência à coisa julgada.



    - Apelação da autarquia previdenciária provida. Apelação do exequente desprovida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento do RE 870.947 (tema 810). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 4-5):



    “... a garantia da coisa julgada não é absoluta, sendo que os Tribunais Superiores, por meio de jurisprudências, vêm sinalizando no sentido de que, enquanto exigência de natureza formal, a coisa julgada não pode servir de obstáculo para o efetivo exercício de um direito fundamental.



    (…)



    In casu, o direito fundamental que se visa proteger é a dignidade da pessoa humana, bem esse, garantido pela Constituição Federal, que se concretiza por meio de pagamento justo daquilo que lhe é devido ante a demora no reconhecimento do direito de aposentar-se, sendo este, outro direito fundamental previsto na Carta Magna.” 



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 810 (eDOC 23, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 33, p. 5-6):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART 1.040, II, DO CPC. RE 870.947/SE (TEMA 810). CORREÇÃO MONENTÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE RECURSO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. 



    - Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, diante do decidido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).



    - O índice de correção monetária adotado, pelo C. STF, foi o índice de preços ao consumidor amplo especial - IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, conforme fundamentação, acima transcrita, contida na tese definida pelo C. STF.



    - O título judicial em execução estabeleceu que ”A correção monetária sobre as prestações em atraso é devida desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-se a Súmula 148 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 8 deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 30 Região, e de acordo com o Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134, de 21/12/2010, do Conselho da Justiça Federal, que revogou a Resolução n°561/2007.”.



    - A liquidação deverá sempre se ater aos termos e limites estabelecidos na r. sentença e no v. acórdão. Mesmo que as partes tivessem assentido com a liquidação, não estaria o Juiz obrigado a acolhê-la nos termos em que apresentada se em desacordo com a coisa julgada, com o que se impede "que a execução ultrapasse os limites da pretensão a executar" (RTFR 162/37). Veja-se também: RT 160/138; STJ-RF 315/132.



    - O magistrado, na fase de execução, está adstrito á imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo devendo respeitar o determinado no título judicial, no que tange aos índices de correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada, consoante dispõe o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    - Deve ser mantido a TR para fins de atualização monetária dos cálculos exequendos, uma vez que a parte autora, no momento oportuno, não interpôs recurso para alterar a forma de incidência da correção monetária.



    - Afastada a possibilidade de retratação. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte.”



    Após, a Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 41, p. 3-4). 



    É o relatório. 



    Verifica-se que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente